Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Exequentes contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que tinha como escopo verificar se a Executada está empregada para fins de viabilizar eventual penhora de remuneração.
2. A despeito de a consulta ao INFOSEG, que abrange o sistema CAGED, ter sido realizada no ano de 2021, não há, pelas pesquisas recentes ao SISBAJUD e “Sniper”, indícios de vínculo empregatício com percepção de remuneração em conta bancária pela Executada.
3. Quanto ao risco de o crédito em cobrança ser atingido pela prescrição, tal alegação não tem o condão de impor ao Judiciário a realização de pesquisas ou suas reiterações sem o mínimo indício de sua frutuosidade. 3.1. Ademais, as informações disponíveis no CAGED podem ser obtidas pelo interessado diretamente, sem necessidade de intervenção judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.